Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715749-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO DA COSTA LINO AGRAVADO: AYRTON MACEDO PISCO Despacho 1. Agravo interno interposto por Luiz Alberto da Costa Lino (ID no 38039939) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação (ID no 36964962, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO